Tribunal: TJDFT
Processo: 0710767-08.2024.8.07.0014
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0710767-08.2024.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: TIETE INTEGRA SOLUCOES EM ENERGIA LTDA APELADO: TECARDF VEICULOS E SERVICOS S/A, TECARDF VEICULOS E SERVICOS LTDA, TECARDF VEICULOS E SERVICOS LTDA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por TIETÊ INTEGRA SOLUÇÕES EM ENERGIA LTDA, contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 75813403/75483754). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, aos embargados para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 23 de setembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator